Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
1. A comprovação da existência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, a quitação do saldo devedor e a regular cessão dos direitos aquisitivos tornam possível a adjudicação compulsória.
2. Em casos excepcionais, admite-se que, uma vez quitado o saldo devedor referente à aquisição de imóvel de programa habitacional do Distrito Federal e preenchidos os demais requisitos, seja validada a transferência a terceiro, independentemente da anuência da CODHAB, em razão da inexistência de óbice legal ao tempo dos fatos e de prejuízo.